Tribunal: TJDFT
Processo: 0004815-38.2009.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004815-38.2009.8.07.0007 RECORRENTE: ETIENE MERLO CHAVES RECORRIDOS: COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA, JULIO CESAR PEREIRA MARTINS, CLEONICE BARBOSA DA SILVA CARPINA, GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO, ROGÉRIO FERREIRA DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DAS SUCESSÕES E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. PLEITO DE RESERVA DE MEAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUCESSÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível visando à reforma da sentença que deferiu o pedido de adjudicação dos direitos aquisitivos do imóvel penhorado na origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão refere-se à competência, ou não, do juízo de origem para resguardar os eventuais direitos da meeira. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pleito de reserva da meação não pode ser apreciado pelo juízo cível, tratando-se, ao revés, de matéria de competência do juízo sucessório, onde tramita o inventário do requerido falecido. Inteligência da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, que dispõe competir ao Juiz da Vara de Órfãos e Sucessões processar e julgar os feitos relativos a sucessões causa mortis. IV. DISPOSITIVO 4. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega violação dos artigos 1.658 e 1.725, ambos do Código Civil e 843, §1o, e 506, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a necessidade de reserva da meação do cônjuge ou companheiro meeiro na hipótese de adjudicação de bem indivisível. Sustenta que é vedada a eficácia de sentença contra terceiro estranho à lide, ao argumento de que não faz parte da execução, não figura como corresponsável pela obrigação exequenda, tampouco integrou validamente o polo passivo da relação processual. Assevera que a legislação assegura à companheira em união estável o direito à meação dos bens adquiridos de forma onerosa na vigência da convivência. No aspecto, suscita dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários de sucumbência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o recurso especial não merece ser admitido, ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo no momento da interposição do apelo. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por esta razão, ausente o código de barras, constante na GRU, no comprovante de pagamento, foi determinada a intimação da parte recorrente para que recolhesse em dobro o valor do preparo, conforme dispõe o § 4o do artigo 1.007 do CPC (ID 70207777). Todavia, a parte recorrente, mesmo intimada para efetuar no prazo de 5 (cinco) dias o recolhimento em dobro do valor do preparo, não apresentou o pagamento em dobro do preparo (ID 70595969). Quanto a matéria, confira-se a orientação jurisprudencial do STJ: “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.800.563, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/12/2024. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.658 e 1.725, ambos do Código Civil e 843, §1o, e 506, ambos do Código de Processo Civil, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema. Isso porque “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. Quanto ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários de sucumbência, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015